Tribunal: TJPA
Processo: 0808189-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808189-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: BARBARA DA SILVA NEGRAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V E ART. 155, § 4º, INCISO IV, C/C ART. 70 E 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO, COM INCIDÊNCIA DE CONCURSO FORMAL E CONCURSO MATERIAL).

1- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
NÃO OCORRÊNCIA.
CRIMES DE HOMICÍDO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO COM INCIDÊNCIA DE CONCURSO FORMAL E MATERIAL ENVOLVENDO VÁRIOS ACUSADOS, DENTRE ELES A ORA PACIENTE, QUE EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, CEIFARAM A VIDA DA VÍTIMA RODIVALDO PINHEIRO TRINDADE, APÓS CONSTATAREM QUE A MESMA ERA POSSUIDORA DE UMA QUANTIA VULTUOSA EM SUA CONTA BANCÁRIA PROVENIENTE DE MUITOS IMÓVEIS QUE POSSUIA E TERIA CHAMADO A ATENÇÃO DE SUA EX-COMPANHEIRA JOELMA FERREIRA MAUÉS, QUE DE COMUM ACORDO ELABORARAM UM PLANO PARA CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA E CLONAR SEU CARTÃO BANCÁRIO, O QUE FORA FEITO COM ÊXITO. A PACIENTE FOI A PESSOA QUE CONTRATOU OS EXECUTORES DA VÍTIMA, BEM COMO QUEM SACOU OS VALORES DA CONTA DA MESMA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, BEM COMO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, QUAIS SEJAM: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2- PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS.
NÃO OCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO SÃO GARANTIDORES DO DIREITO SUBJETIVO A LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO HÁ ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO SE A FUNDAMENTAÇÃO SE DEU EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. NÃO HÁ NOS AUTOS, POR CONSEGUINTE A ALEGADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN LIBERATIS.

3- PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SE FAZ NECESSÁRIA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. MOSTRA-SE INADEQUADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

4- HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, aos 14 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808189-69.2020.8.14.0000

PACIENTE: BÁRBARA DA SILVA NEGRÃO

IMPETRANTE: DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA (OAB/PA – 8.020)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
BÁRBARA DA SILVA NEGRÃO,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar preventiva, requerendo a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor pela autoridade inquinada coatora, presença de condições pessoais para revogação da prisão preventiva com ausência do
periculum libertatis
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega o impetrante que a Paciente responde a ação penal de nº
0004366-07.2020.814.0070, que tramita pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba /PA,
pela prática de crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V e art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 70 e 69, ambos do Código Penal.

Consta que a autoridade policial representou pela decretação da Prisão Preventiva em razão da Paciente ser suspeita de participação no homicídio de RODIVALDO PINHEIRO TRINDADE, ocorrido na data de 15 de dezembro de 2017, na cidade de Abaetetuba/PA.

Ressalta que o Ministério Público se manifestou favorável a decretação da prisão preventiva e na data de 30 de junho de 2020, o Juízo Coator decretou a Prisão Preventiva da Paciente e foi dado cumprimento ao mandado de prisão em desfavor da Paciente na data de 01 de julho de 2020.

Alega que o pedido da prisão preventiva pela autoridade policial é descabida e sem nenhuma utilidade, visto que em nenhum momento a paciente agiu de forma que justificasse tal medida, jamais saiu de Abaetetuba.

Aduz que o crime ocorreu em 15 de dezembro de 2017 e a prisão ocorreu somente em 10 de julho de 2020, tendo transcorrido mais de 02 (dois) anos e que mesmo a autoridade policial tendo ouvido inúmeras pessoas e promovido a interceptação telefônica nos numerais dos suspeitos, inclusive da Paciente, não conseguiu nenhuma prova cabal capaz de incriminá-la.

A paciente durante este período nunca foi presa, possui endereço fixo, ocupação lícita e tem como companheiro um cadeirante que necessita de cuidados especiais.

Alega em sua impetração, ausência de fundamentação idônea no decreto e manutenção da prisão preventiva, ausência do
periculum libertatis,
com a presença de condições favoráveis a revogação da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu concessão de liminar em sede de
habeas corpus,
pois presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris,
para que seja revogada a prisão preventiva da Paciente, e no mérito seja concedida a ordem em definitiva.

Em 13 de agosto de 2020, o
pedido liminar foi denegado
com a solicitação de informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 3476967).

Na data de 14 de agosto de 2020, foram
prestadas as informações
pela autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº 076/2020-GAB, onde esta informou:

“(...)
Narra a exordial acusatória que na manhã de 15/12/2017, por volta das 05h30min, o ofendido Rodivaldo Pinheiro Trindade – Pula transitava pela Av. D. Pedro I, quando fora atingido na cabeça por cinco disparos de arma de fogo, efetuados por um desconhecido em uma motocicleta, causando sua morte no local do delito. Ao tomar conhecimento do fato delituoso, a Delegacia de Homicídios desta Comarca, após utilizar vários meios de obtenção de provas, como quebra de sigilo telefônico e bancário, interceptação de conversas telefônicas, dentre outras, chegaram aos culpados e a verdadeira motivação do crime hediondo. Consta da denúncia que, pela farta documentação produzida no curso da investigação, há fortes indícios de que em comunhão de ações e unidade de desígnios entre si, os denunciados JOELMA FERREIRA MAUÉS, LIDIANE PINHEIRO TRINDADE,RAIMUNDO MIRANDA – CABRAL, MARCELO CARDOSO DA CRUZ, IARA DASILVA NEGRÃO, BÁRBARA DA SILVA NEGRÃO e RAFAEL FARIAS MELO, puseram fim à vida do ofendido com o único propósito de assegurar a ocultação e impunidade dos valores subtraídos da sua conta bancária. Narra o representante do Ministério Público que o ofendido era proprietário de diversos imóveis neste município e a denunciada Joelma era casada com a vítima e estaria separada de fato há pelo menos 03 anos, recebia uma pensão no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais, fruto de dois filhos que possuía com o ofendido. Ao tomar conhecimento de que a vítima possuía vultosa quantia em dinheiro depositada em uma conta bancária, em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, Joelma juntamente com os demais denunciados, arquitetaram um plano para ceifar a vida de seu ex-companheiro. Consta ainda na inicial acusatória que os denunciados, movidos pela cobiça, ganância e obtenção de lucro fácil, uniram-se com o propósito de subtrair todos os valores existentes na conta bancária do ofendido e, no dia seguinte após consumada a subtração, com receio de serem delatados pela vítima e consequentemente, manterem-se impunes, resolveram pôr fim a sua vida. A participação da ora paciente, de acordo com o narrado na denúncia, é de que esta, juntamente com seu companheiro Rafael Farias de Melo, foi a responsável por contratar os executores do crime e de efetuar os saques da conta bancária da vítima .Destarte, considerando a brutalidade e violência como fora praticado o crime, eis que foram efetuados 5 (cinco) disparos na cabeça da vítima, este juízo decretou a prisão preventiva dos acusados em 30/06/2020, em virtude da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do delito, a qual fora cumprida em 01/07/2020, estando a acusada presa no Centro de Reeducação Feminino - CRF. A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2020 e os respectivos mandados de citação expedidos em 04/08/2020, estando pendentes de cumprimento. Por fim, registro que o decreto de prisão preventiva da acusada BÁRBARA DA SILVANEGRÃO é medida cautelar necessária que se impõe pois ainda subsistem todos os requisitos legais para manutenção de sua prisão preventiva em razão da gravidade concretado delito, além de se mostrar necessária ainda para a garantia da ordem pública, e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.(...)”
(ID 3496859)

Nesta superior instância
, na data de 27 de agosto de 2020, o Procurador de Justiça Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, manifestou-se pelo
conhecimento do
writ

e seja
denegada a ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial e inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
BÁRBARA DA SILVA NEGRÃO

requerendo concessão de liminar para que seja revogada a prisão da Paciente,
sob a alegação de
ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar preventiva, requerendo ainda a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor pela autoridade inquinada coatora, presença de condições pessoais para revogação da prisão preventiva com ausência do
periculum libertatis
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Já citada anteriormente as alegações do Impetrante e feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

Percebe-se que a manutenção da Prisão Preventiva da Paciente se deu em virtude da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, assim como necessária se faz medidas coercitivas para que seja restabelecida a ordem social.

Logo, subsistem requisitos para a decretação da prisão da ora Paciente.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AMEAÇA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ausência de fundamentação da medida de exceção decretada quando demonstrado de forma clara e incontroversa que o juízo a quo a alicerçou nos requisitos do art. 312 do CPP, isto é,
a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, considerando a indiscutível presença dos indícios de autoria dos crimes supostamente praticados pelo paciente. Há ainda a possibilidade de restar prejudicada a instrução processual eis que permanecendo solto, pode vir a coagir testemunhas, bem como se desfazer de provas que estejam ligadas aos crimes, restando a decretação da prisão preventiva também como medida necessária ao regular desenvolvimento da ação penal.
2. Nesse viés as condições de cunho subjetivo favoráveis do paciente, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar, conforme entendimento sumulado deste Tribunal. 3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator. Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 06 do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2707068, 2707068, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)
Negritei e sublinhei

Depreende-se ainda, que em data recente, o Juízo Coator, promoveu a reavaliação da medida cautelar segregatória, mais exatamente na data de 03 de agosto de 2020, mantendo-se a situação fática inalterada que pudesse levar a autoridade inquinada coatora a promover a revogação da prisão preventiva da paciente, uma vez que ainda persistem os requisitos para manutenção da mesma.

Logo, não há como dar guarida à pretensão da defesa da Paciente.

2- PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS.

Não são garantidores do direito subjetivo a liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva da Paciente
, pois as supostas condições pessoais da pacientes não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor da Súmula nº 08 do TJEPA, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.
1. A decisão de decreto preventivo foi clara na demonstração dos requisitos necessários para a legitimação da prisão do Paciente, principalmente em face da existência de indícios de autoria, pelo que resta desconfigurado o constrangimento ilegal levantado, à mingua de comprovação de todas as condições pessoais favoráveis do acusado.
2. Ordem conhecia e denegada, à unanimidade. (2711377, 2711377, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10). Negritei

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em testilha, depreende-se que permanecem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, inviável, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva da Paciente sob a alegação de que reúne condições favoráveis para que sua prisão preventiva seja revogada.

3- POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, pelo risco que a Paciente apresenta a sociedade e pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...)
3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.
4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
.

Negritei e grifei.

O Procurador de Justiça, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...) Ressalta-se, também, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não acautelariam o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor público, de modo que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz. Assim, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente no que diz respeito à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e a periculosidade da paciente para o meio social, sendo necessária ao resguardo da própria sociedade.(...)”
(ID 2713424)

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva da Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais e pela inexistência de constrangimento legal.

É como voto
.

Belém/PA, 14 de setembro de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/09/2020